Tribunal: TJBA
Processo: 0501338-95.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501338-95.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: MENTAR CONSTRUTORA LTDA Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ENTE PÚBLICO VIA SISTEMA ELETRÔNICO. REGULARIDADE. INÉRCIA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por ente federativo contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, processo de execução fiscal, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia do exequente após intimação pessoal para manifestação quanto ao prosseguimento do feito. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em averiguar a validade da extinção da execução fiscal por abandono da causa, à luz do cumprimento da exigência de intimação pessoal do exequente, na forma do art. 485, §1º, do CPC, especialmente quando realizada por meio eletrônico. III. Razões de decidir 3. Constatou-se, nos autos, que o Município foi intimado pessoalmente por meio do sistema eletrônico, em conformidade com a previsão do art. 485, §1º, do CPC, e manteve-se inerte. 4. A certidão de decurso de prazo atestou a ausência de manifestação, caracterizando a inércia exigida para a extinção com base no art. 485, III, do CPC. 5. A conduta omissiva do exequente afronta os princípios da cooperação processual (CPC, art. 6º) e da eficiência e economicidade administrativa (CF, art. 37, caput). 6. O valor da execução (R$ 4.657,09) reforça a necessidade de observância aos princípios da eficiência e da economicidade na administração pública (CF, art. 37, caput), compatível com a tese firmada pelo STF no Tema 1.184 da Repercussão Geral, apenas manifestada no presente caso a título de obiter dictum (comentário lateral de cunho persuasivo). IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A extinção da execução fiscal por abandono da causa pressupõe a prévia intimação pessoal do exequente, cuja validade não é prejudicada quando realizada por meio eletrônico, conforme previsto no art. 246, §1º, do CPC, se comprovado o cadastramento regular do ente público. 2. A inércia processual do credor, aliada ao baixo valor da execução, autoriza a extinção do feito, em consonância com os princípios da eficiência e da economicidade." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0501338-95.2018.8.05.0004, em que figuram, como apelante, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como apelada MENTAR CONSTRUTORA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a)